Tribunal: STF
Processo: HC 261930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESERVAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. INDEFRIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.683/PR (e-doc. 22).



     2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, no âmbito da “Operação Engenho”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), art. 4º, al. “a”, § 1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica). 



     3. A defesa já havia protocolado outros 5 Habeas Corpus e 3 Reclamações, todos como meios de impugnação a atos decorrentes do mesmo processo-crime, relacionados tanto à prisão cautelar como ao reconhecimento de ilegalidades na instrução probatória. 



     4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, cerceamento de defesa pelo indeferimento da diligência direcionada à Apple. Aduzem, ainda, nulidade, por pressupor necessidade de ordem judicial para referida medida de preservação de dados. Aludem ao decidido pela Segunda Turma no HC nº 222.141 AgR.



     5. O Juízo de origem indeferiu pedido de expedição do ofício à Apple para confirmar eventual solicitação de congelamento/conservação de dados telemáticos por parte do Ministério Público (e-doc. 13). Correição parcial, na parte conhecida, foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 15). 



     6. Protocolado writ no STJ, a ordem foi denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 17), ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato apontado como coator.



     7. Os impetrantes requerem: “a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Apple, a fim de que esclareça se recebeu solicitação de congelamento/conservação de dados por parte do Ministério Público ou da autoridade policial, em relação às pessoas que figuram como acusadas na ação penal ou ainda quanto aos fatos apurados nos seguintes procedimentos conexos: MPPR-0078.22.001998-4, 0003706-30.2022.8.16.0056 e 0003704- 60.2022.8.16.0056”. 



     É o relatório. 



     Decido. 



    8. Cumpre observar os motivos lançados pelo STJ para afastar as alegações da defesa. Aludindo aos fundamentos do acórdão do Tribunal local, objeto da correição parcial, assim se manifestou a Corte Superior: 



    “A decisão agravada possui a seguinte fundamentação (fl. 528-534):



    Acerca da controvérsia, colhe-se do acórdão impugnado (fls. 354-357): 



    Passa-se à análise do pleito remanescente: expedição de ofício à empresa para que Apple esclareça se recebeu solicitação de congelamento/conservação de dados em relação aos fatos apurados em desfavor do requerente. 



    Da análise das ponderações exaradas pelo Ministério Público de primeiro grau[9]e pelo Juízo monocrático[10], aliadas às circunstâncias que cercam o caso em concreto, observa-se que não incorreu o Magistrado em qualquer das condutas enunciadas no art. 353 do RI- TJPR. 



    Transcreve-se o trecho da decisão ora impugnada: 



    “Quanto à expedição de ofício a empresa Apple para que esclareça se recebeu solicitação de congelamento/conservação de dados em relação aos fatos apurados nos seguintes procedimentos: MPPR-0078.22.001998-4, 0003706-30.2022.8.16.0056 e 0003704- 60.2022.8.16.0056: Indefiro o pedido de expedição de ofício à empresa Apple para que informe se houve requerimento de congelamento de dados do aparelho do acusado, dada a sua desnecessidade, já que eventual solicitação pelo Ministério Público é perfeitamente legal e não prescinde de ordem judicial para tanto, já que se trata de conservação de dados dos usuários e não o seu acesso (art. 13, §2º e art. 15, §2º, ambos da Lei 12.965/2014). Além disso, em caso de ordem judicial requisitando o acesso aos dados, deverão os administradores e provedores disponibilizar os dados armazenados”. 



    Note-se que o Juízo singular proferiu decisão dentro dos ditames legais, sem qualquer violação ao regramento jurídico, inclusive, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, de modo que, da impugnada decisão, não se extrai a ocorrência de inversão tumultuária de atos ou a paralisação injustificada do feito. 



    O art. 13, §§ 2º e 4º, do Marco Civil da Internet, dispõe sobre a possibilidade de o agente Ministerial, sponte própria, requisitar o congelamento de registros diretamente ao administrador do sistema – o que não se permite é a sua utilização sem autorização judicial:



    (...)



    A respeito do tema, esta Corte entende que a mera retenção de registros de acesso a aplicações de internet ou de conexão não infringe o princípio constitucional do sigilo das informações eletrônicas. Da mesma forma, não há violação ao princípio da jurisdicionalidade quando o provedor de aplicações de internet atende a solicitação cautelar do Ministério Público, mesmo sem autorização judicial, pois a disponibilização efetiva dos registros guardados ocorrerá apenas após autorização judicial, que deve ser solicitada dentro do prazo legal após a retenção dos registros mencionados.



    (...)



    Ademais, a defesa não trouxe qualquer dado que a demonstrar o efetivo prejuízo sofrido a partir das provas indeferidas, nos termos do art. 563 do CPP, sendo certo, igualmente, que estas são direcionadas ao magistrado, presidente condutor processo, o qual pode indeferir aquelas que compreender desnecessárias ao deslinde do feito.



    Com efeito, "[a] jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o indeferimento de provas que o juiz considere irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão seja adequadamente justificada, o que foi verificado no caso em tela" (AgRg no RHC n. 180.897/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).



    (...)



    Por fim, a respeito do precedente invocado pela defesa, proveniente do Supremo Tribunal Federal, conforme bem destaca o Ministério Público Federal em seu parecer (fl. 521): 



    Ademais, o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela impetração (HC nº 222.141/PR), embora trate de tema correlato (conservação de dados telemáticos), analisou situação fática e jurídica diversa, na qual se discutia a amplitude e a legalidade de pedido de preservação que extrapolava os limites legais ("registros de conexão" vs. "conteúdo"). Portanto, não se aplica a este caso, onde se questiona apenas o indeferimento de diligência para verificar a existência de um pedido de conservação, cuja legalidade, em tese, é amparada pelo Marco Civil.



    Conforme observado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem o entendimento de que a simples retenção de registros de acesso a aplicações de internet ou de conexão não contraria o princípio constitucional que protege o sigilo das informações eletrônicas. 



    (...)



    Com efeito, decorre da literalidade do art. 13, §2º, lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet - que as autoridades policial ou administrativa, bem como o Ministério Público podem requerer, cautelarmente, que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior aquele de 1 ano previsto no caput do dispositivo. 



    Ou seja, pouco interessa quem requereu à Apple o congelamento dos registros de conexão, se o Ministério Público ou a autoridade policial, pois é franqueada a ambos os órgãos (MP e Polícia) a requisição de tal providência, nos termos acima expostos. Não há, portanto, necessidade de "averiguar a técnica investigatória empregada no caso concreto" (fl. 543). 



    Ademais, a própria defesa parece não ter a clareza daquilo que poderia obter com o pedido originário. Nesse sentido, se ela pretende saber da Apple quem requisitou o congelamento dos registros de conexão, se o MP ou a Polícia, a empresa poderá se limitar a afirmar, apenas, "o primeiro" ou "o segundo", sem mais. O pedido de acesso ao conteúdo de tais requisições não foi pretendido nem junto às instâncias ordinárias, sequer perante esta Corte Superior. 



    Daí porque a afirmação constante das razões do agravo, de que "a defesa não questiona a amplitude e a legalidade de pedido de preservação de dados, justamente porque não teve acesso ao referido" (fl. 543), carece de sentido. Igualmente, tendo compreendido o Tribunal de origem pela legalidade do "congelamento de registros diretamente ao administrador do sistema" (fl. 355), fazendo menção ao artigo 13, §§ 2º e 4º do Marco Civil da internet, perquirir-se a respeito daquilo que foi efetivamente solicitado pelos órgãos de investigação extrapola os limites de cognição do writ, que não permite o revolvimento de fatos e provas.



    Outrossim, a defesa deixou de apresentar qualquer elemento que comprove o prejuízo efetivo decorrente do indeferimento das provas, conforme estipulado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal (CPP), sendo importante ressaltar, igualmente, que a decisão sobre a pertinência das provas cabe ao magistrado que preside o processo, podendo este indeferir aquelas que considerar desnecessárias para a resolução do caso. 



    Em reforço, a jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que o indeferimento de provas consideradas irrelevantes ou meramente protelatórias pelo juiz não caracteriza cerceamento de defesa, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, o que foi observado no presente caso. (AgRg no RHC n. 180.897/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).



    (...)



    Portanto, e peremptoriamente, o precedente indicado pelo agravante, HC 222.141/PR, oriundo do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável, uma vez que trata do conteúdo daquilo que o Ministério Público está, por lei, autorizado a pedir junto aos provedores de internet. ” 



    (e-doc. 22, p. 3-, grifos nossos) 



    9. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    10. Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que não foi demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida, tampouco de que forma ela poderia contribuir para o esclarecimento da verdade real. Ademais, como igualmente ressaltado, foram considerados os seguintes fundamentos: (i) eventual solicitação pelo Ministério Público ou autoridade policial tem previsão nos arts. 13, §2º e 15, §2º, ambos da Lei 12.965, de 2014, sendo dispensável ordem judicial por se tratar de conservação de dados dos usuários e não o seu acesso; (ii) diligência considerada pelo magistrado como irrelevante ou protelatória, pois ter conhecimento de quem requisitou referida medida, considerada legal pelas instâncias antecedentes seja se promovida pelo MP ou pelo delegado, não influenciaria na instrução; e (iii) ausência de similitude com o objeto do julgamento no HC nº 222.141/PT por se tratar de preservação de dados e não de conteúdo. 



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    13. A par disso, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    14. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    15. No caso em exame, embora a defesa sustente cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência para conhecer conteúdo de ofício enviado à Apple, não indica, de forma concreta e objetiva, qual prejuízo efetivo decorreu da decisão judicial. Limita-se a alegar, de maneira genérica, que haveria violação à ampla defesa, sem demonstrar de que forma a suposta ausência do dado técnico inviabilizou, prejudicou ou comprometeu sua estratégia defensiva, valendo pontuar que as instâncias antecedentes frisaram a inexistência de qualquer indicativo de ilegalidade, por consistir em medida legal de preservação de dados e não de conteúdo telemático. Frisou-se ainda ausência de similitude com o decidido no HC nº 222.141 AgR/PR aduzido na peça defensiva. 



    16. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    17. Acrescente-se que o processo-crime, cuja denúncia foi recebida em 30/01/2024 (e-doc. 8), encontra-se em fase embrionária, sendo que as questões suscitadas pela defesa devem ser decididas pelo Juízo de primeira instância, a quem, no exercício de sua competência e sob o crivo do contraditório, cumpre apreciar as provas e alegações apresentadas pelas partes. Consoante já decidiu o STF, não se pode afirmar que a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para verificar quem e o que foi solicitado à Apple, sem sequer ter havido a introdução de elementos probatórios nos autos, implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito. Assim: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 3. Recurso ordinário improvido.”



    (RHC nº 120.267/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 02/04/2014; grifos nossos)



    18. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator